Tribunal: TJDFT
Processo: 0017129-10.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0017129-10.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 33503767 e 36857137). A parte Ré/Apelante peticiona nos autos informando a conclusão do julgamento do RE no 851.421/DF (Tema no 817) e requer, assim, “a intimação do parquet para que este manifeste se ainda pretende prosseguir com a ação” (Num. 36857137 - Pág. 1), haja vista a suposta perda superveniente do interesse de agir. Por outro lado, verifica-se que a empresa Ré/Apelante Matrix Logística e Suprimentos S/A foi incorporada pela empresa OMNI Comércio e Serviços Ltda, tendo sido extinta em 01/01/2016, conforme declarado pela própria Apelante (Num. 16573741 - Pág. 1). Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a eventual configuração da perda superveniente do interesse processual, bem como acerca da aplicação ou não, ao caso concreto, da remissão prevista na Lei Distrital no 4.732/2011 – cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 817 –, principalmente tendo em conta a exceção do art. 3o da referida legislação (“Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”). I. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022. Angelo Canducci Passareli Desembargador